Tribunal: TJSP
Processo: 1024474-72.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Civil e processual. Bancários. Ação revisional cumulada com pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Nos contratos celebrados por instituições financeiras não há lugar para a limitação dos juros remuneratórios, devendo prevalecer os estipulados na avença, salvo se abusivos, assim considerados

Ementa:
Civil e processual. Bancários. Ação revisional cumulada com pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Nos contratos celebrados por instituições financeiras não há lugar para a limitação dos juros remuneratórios, devendo prevalecer os estipulados na avença, salvo se abusivos, assim considerados os que destoam da taxa média praticada pelo mercado. Abusividade reconhecida no caso concreto, uma vez que a taxa pactuada é muito superior à da taxa média divulgada pelo BACEN para as operações de crédito na espécie.
Danos morais configurados, com indenização arbitrada com razoabilidade em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Inviável, porém, a restituição em dobro, com base parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não evidenciada a má fé da instituição financeira.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227150
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024474-72.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
GERALDA DAS GRAÇAS TAVEIRA GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024474-72.2019.8.26.0577 -Voto no 20.243
2
Apelação n. 1024474-72.2019.8.26.0577
Voto n. 20.243
Comarca:
São José dos Campos (6a Vara Cível)
Apelante:
Geralda das Graças Taveira Gonçalves
Apelada:
Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
MM. Juiz:
Alessandro de Souza Lima
Civil e processual. Bancários. Ação revisional cumulada
com pedidos de repetição de indébito e de indenização
por danos morais. Sentença de parcial procedência.
Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Nos contratos celebrados por instituições financeiras
não há lugar para a limitação dos juros remuneratórios,
devendo prevalecer os estipulados na avença, salvo se
abusivos, assim considerados os que destoam da taxa
média praticada pelo mercado. Abusividade reconhecida
no caso concreto, uma vez que a taxa pactuada é muito
superior à da taxa média divulgada pelo BACEN para as
operações de crédito na espécie.
Danos morais configurados, com indenização arbitrada
com razoabilidade em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Inviável, porém, a restituição em dobro, com base
parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do
Consumidor, uma vez que não evidenciada a má fé da
instituição financeira.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. Relatório.
A ora apelante Geralda das Graças Taveira Gonçalves ajuizou
ação revisional de contrato bancário cumulada com pedidos de repetição de
indébito e indenizatório em face da ora apelada Crefisa S/A Crédito,
Financiamento e Investimentos aduzindo que as partes firmaram contrato de
empréstimo pessoal eivado por taxa de juros abusiva (efetiva de 22,26% ao mês

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024474-72.2019.8.26.0577 -Voto no 20.243
3
e 1.015,18% ao ano). Para além da revisão contratual a fim de adequar a taxa de
juros à média de mercado, pugnou pela condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais e pela repetição do indébito em dobro, invocando
o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor (fls. 1/11).
Na contestação, para além de preliminar de inépcia da inicial,
defendeu a requerida a taxa de juros contratada pela autora reputando inexistir
irregularidade ou ilegalidade nas cobranças e a observância ao princípio da força
obrigatória dos contratos. Reputando, no mais, impossível a restituição dos
valores recebidos, ainda mais de forma dobrada e inexistentes os requisitos
necessários à pretendida condenação ao pagamento de indenização por danos
morais, pugnou pelo julgamento de total improcedência do feito (fls. 30/52).
Colhida réplica (fls. 97/100), sobreveio a sentença de fls.
101/105 que julgou procedente em parte a demanda para declarar a nulidade da
cobrança da taxa dos juros remuneratórios da forma em que prevista no
contrato e determinar que ela seja limitada à taxa média de mercado em
operações da espécie, porém condenou o banco à restituição simples dos valores
pagos a maior e concluiu por indevida qualquer indenização por dano moral.
Ante a sucumbência recíproca, determinou às partes o rateio do pagamento das
custas e despesas processuais, condenou a ré ao pagamento de honorários
advocatícios ao patrono da autora no valor correspondente a 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação e a autora ao pagamento de honorários ao
patrono da requerida no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
Inconformada, apela a autora pugnando pela parcial reforma
do decisum repisando a necessidade da devolução dobrada dos valores pagos a
maior, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de
indenização por danos morais (fls. 108/113).
Contrarrazões a fls. 121/134.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024474-72.2019.8.26.0577 -Voto no 20.243
4
II. Fundamentação.
O apelo pode ser conhecido e comporta provimento
parcial.
Examinando os juros remuneratórios em contratos celebrados
por instituições financeiras, a jurisprudência pátria tem admitido sua revisão na
hipótese de se revelarem abusivos, assim considerados os que destoam da taxa
média praticada pelo mercado, e desde que a abusividade tenha sido cabalmente
demonstrada.
A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do Recurso Especial n. 1.112.880/PR, submetido ao regime do artigo 543-C do
Código de Processo Civil de 1973, consolidou “o entendimento de que: 1) Nos
contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, deve ser consignado no
respectivo instrumento o montante dos juros remuneratórios praticados. Ausente a fixação da
taxa no contrato, deve o juiz limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie,
divulgada pelo BACEN, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. 2) Em
qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se verificada
abusividade nos juros remuneratórios praticados” (2a Seção Relatora
Ministra Nancy Andrighi Acórdão de 12 de maio de 2010, publicado no DJE
de 19 de maio de 2010 sem negrito no original).
No caso em exame, como bem apontou a sentença, “as taxas
de 22,00% e 22,26% ao mês e de 987,22% e 1015,18% ao ano, previstas no quadro
'Demonstrativo do custo Efetivo Total' (fl. 20), superam significativamente a média cobrada
pelas demais instituições financeiras, segundo informações divulgadas pelo Banco Central do
Brasil, com base na tabela de fls. 23/24, afrontando o Princípio da Boa-fé Objetiva e Função
Social do Contrato, positivados nos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, além dos
artigos 39, inciso IV, e 51, inciso IV, da Lei no 8.078/90” (fls. 103).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024474-72.2019.8.26.0577 -Voto no 20.243
5
Destarte, agiu certo o Juízo a quo ao “declarar a nulidade da
cobrança da taxa dos juros remuneratórios prevista em contrato (fls. 18/20), bem como
determinar que ela seja limitada à taxa média de mercado em operações da espécie, indicados
pelo Banco Central do Brasil, à época da celebração do contrato” (fls. 105).
Sob outro aspecto, deve ser acolhido o pedido de indenização
por danos morais, uma vez que a situação vivenciada pela autora não pode ser
classificada como mero aborrecimento cotidiano, tendo ocorrido, sim, abalo ao
patrimônio imaterial, embora leve, conclusão que decorre do próprio conceito
do instituto.
Na lição de Jorge Bustamante Alsina, o dano moral pode ser
definido “como a lesão aos sentimentos que determina dor ou sofrimentos físicos, inquietação
espiritual, ou agravo às afeições legítimas e, em geral, toda classe de padecimentos insuscetíveis
de apreciação pecuniária” (apud Rui Stoco. Tratado de responsabilidade civil. 9a
edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. Tomo II, página 933).
De acordo com Yussef Said Cahali, dano moral “é a dor
resultante da violação de um bem juridicamente tutelado, sem repercussão patrimonial”,
enfatizando que ela pode ser classificada como “dor física dor-sensação, como a
denominada Carpenter nascida de uma lesão material” ou “dor moral dor-sentimento, de
causa imaterial” (Dano moral. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011.
Página 28).
E conforme Antônio Jeová Santos, “o que configura o dano moral
é aquela alteração no bem-estar psicofísico do indivíduo”, daí decorrendo que “se do ato de
outra pessoa resultar alteração desfavorável, aquela dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do dano moral” (Dano moral indenizável. 4a
edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. Páginas 94/95).
Ressalte-se que na hipótese vertente, como ensinam
Rodrigues Wambier e Tereza Arruda Alvim Wambier, “a prova efetiva do dano pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024474-72.2019.8.26.0577 -Voto no 20.243
6
ser afastada porque qualquer homem médio que tivesse passado pela situação da vítima do
dano teria experimentado as mesmas sensações (a mesma dor, o mesmo sofrimento etc.)” (A
prova do dano moral da pessoa jurídica. Revista Jurídica, Porto Alegre: Notadez,
número 317, ano 52, páginas 7-13).
No que se refere à fixação do quantum indenizatório, Rui
Stoco leciona que se trata de “questão verdadeiramente angustiante”, na consideração
de que o dano moral, “ao contrário do dano material que se afere em função do dano
emergente (aquilo que efetivamente se perdeu) e do lucro cessante (aquilo que se deixou de
ganhar) e, portanto, mostra-se matematicamente aferível , não traduz um desfalque ao
patrimônio, nem diminuição alguma”. Adiante, o doutrinador ensina que a tendência
moderna “é a aplicação do binômio punição e compensação, ou seja, a incidência da teoria do
valor do desestímulo (caráter punitivo da sanção pecuniária) [embora seja mais adequado
falar em caráter pedagógico e não em caráter punitivo] juntamente com a teoria da
compensação, visando destinar à vítima uma soma que compense o dano moral sofrido”,
pontuando, ademais, que “parte da doutrina também faz menção ao binômio punição e
prevenção, como Caio Mário, Carlos Alberto Bittar, Sergio Cavalhieri Filho e Antônio Jeová
Santos” (Tratado de responsabilidade civil. 9a edição. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2013. Tomo II, páginas 991 e 993).
No caso concreto, levando em conta o caráter dúplice da
indenização (pedagógico e compensatório), afigura-se adequada e razoável
indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que representa significativo
conforto material para a autora, sem enriquecê-la indevidamente, além de
estimular a ré a aprimorar sua conduta, de modo a evitar danos aos
consumidores.
Corroborando o expendido, confiram-se os seguintes julgados
deste E. Tribunal de Justiça (observando que se referem a processos envolvendo
a apelada):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024474-72.2019.8.26.0577 -Voto no 20.243
7
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO -
CONTRATO BANCÁRIO CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO -
RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA - APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DO "PACTA SUNT SERVANDA" QUE DEVE SER MITIGADO
JUROS REMUNERATÓRIOS TAXA ABUSIVIDADE VERIFICADA NO
CASO CONCRETO HIPÓTESE EM QUE A TAXA MÉDIA PRATICADA
PELO RÉU DIVERGIU SUBSTANCIALMENTE DAQUELA PRATICADA
PELO MERCADO EM OPERAÇÕES DA ESPÉCIE APLICAÇÃO DA TAXA
MÉDIA PARA O PERÍODO DA CONTRATAÇÃO RESTITUIÇÃO DE
VALORES COBRADOS A MAIOR DEVIDA
DANO MORAL

OCORRÊNCIA SITUAÇÃO DO CASO CONCRETO QUE VAI ALÉM DO
MERO ABORRECIMENTO INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00 -
SENTENÇA REFORMADA
RECURSO PROVIDO EM PARTE. (23a
Câmara de Direito Privado Apelação n. 1020244-59.2016.8.26.0005
Relator Paulo Roberto de Santana Acórdão de 3 de abril de 2018,
publicado no DJE de 9 de abril de 2019 grifou-se).
Apelação Contratos de mútuo bancário Ação revisional c.c.
repetição de indébito c.c. indenização por danos morais Sentença
de parcial acolhimento dos pedidos
Irresignação, da ré,
improcedente. Vistosamente abusivas as taxas de juros pactuadas
nos contratos em exame. Irrepreensível a r. sentença ao ter
determinado a revisão do débito oriundo dos negócios, com a
condenação da ré à restituição do que cobrou a maior. Dano moral
sem sombra de dúvida verificado. Autor submetido a desgaste,
perda de tempo, angústias e aflições, para dizer o mínimo.
Indenização bem arbitrada na importância de R$ 5.000,00.
Negaram provimento à apelação. (19a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 0029111-64.2011.8.26.0577 Relator Ricardo Pessoa de
Mello Belli Acórdão de 12 de dezembro de 2019, publicado no DJE
de 22 de janeiro de 2020, sem grifo no original)1.
Sobre o valor ora arbitrado a título de indenização por danos
morais incidirá correção monetária desde a presente data, por força da Súmula
n. 362 do C. Superior Tribunal de Justiça, enquanto os juros de mora serão
1 Consta do julgado: “Aplica-se a situações como a dos autos a chamada teoria do “Desvio Produtivo do Consumidor”, sustentada pelo
Ilustre advogado MARCOS DESSAUNE, na obra de mesmo nome (Editora Revista dos Tribunais, 2011). Conforme o autor, “o
desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar
as suas competências de uma atividade necessária ou por ele preferida para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de
oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável””.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024474-72.2019.8.26.0577 -Voto no 20.243
8
contados da citação, uma vez que se trata de ilícito contratual (conforme, por
todos, do C. Superior Tribunal de Justiça: 4a Turma Agravo Interno no
Recurso Especial n. 1.773.608/PR Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira
Acórdão de 17 de dezembro de 2019, publicado no DJE de 19 de dezembro de
2019).
De outra parte, todavia, esta C. Corte Estadual, apreciando
casos análogos, vem adotando a orientação no sentido de que inviável a
restituição em dobro, com base parágrafo único, do artigo 42, do Código de
Defesa do Consumidor, ao fundamento de que não evidenciada a má fé da
instituição financeira.
Nesse sentido: (a) 11a Câmara de Direito Privado Apelação
n. 1003085-28.2018.8.26.0072 Relator Renato Rangel Desinano Acórdão de
18 de junho de 2019, publicado em 26 de junho de 2019; (b) 19a Câmara de
Direito Privado Apelação n. 1010611-15.2017.8.26.0223 Relator Hamid
Bdine Acórdão de 12 de junho de 2019, publicado em 3 de julho de 2019; (c)
23a Câmara de Direito Privado Apelação n. 1016161-03.2016.8.26.0004
Relator Sérgio Shimura Acórdão de 28 de setembro de 2018, publicado em 4
de outubro de 20192; e (d) 38a Câmara de Direito Privado Apelação n.
1010183-87.2015.8.26.0066 Relator Fernando Sastre Redondo Acórdão de 30
de maio de 2019, publicado em 4 de junho de 2019.
Dada a mínima sucumbência da autora (que decaiu apenas no
pedido de repetição em dobro da quantia paga a maior, a qual, em termos
objetivos, não se revela vultosa), fica a ré condenada ao pagamento integral das
custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios
2 Ainda: (a) Apelação n. 1005564-35.2016.8.26.0566 Relatora Cláudia Grieco Tabosa Pessoa Acórdão de 5 de
fevereiro de 2017, publicado no DJE de 7 de março de 2017; e (b) Apelação n. 1035725-46.2018.8.26.0602
Relator Ricardo Pessoa de Mello Belli Acórdão de 28 de junho de 2019, publicado no DJE de 25 de julho de
2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024474-72.2019.8.26.0577 -Voto no 20.243
9
sucumbenciais que ficam mantidos em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação (artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil).
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação supra.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)